Tribunal: STF
Processo: HC 199512
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias. Ausência. Inexistência de ilegalidade flagrante.



    1. O Plenário da Corte se posicionou no sentido de que o transcurso de prazo previsto no art. 316 do Código de Processo não acarreta a automática revogação da prisão preventiva penal (S L nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/2/21 ).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.